Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE CONSULTA AO BACENJUD APÓS MAIS DE UM ANO DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRA JÁ TERIA SIDO REALIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Execução se processa no interesse do credor e, havendo a disponibilidade de sistemas eficientes para a busca de dinheiro em instituições financeiras, diligência que a parte não é capaz de realizar por recursos próprios, não se mostra razoável o indeferimento por parte do juízo sob fundamento de que outra já teria sido realizada há quase dois anos.
2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a reiteração de consulta ao BACENJUD após decurso de tempo razoável desde a primeira diligência.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.